Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PRÓ-LABORE. REITERAÇÃO DE SISBAJUD. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM DE RECURSOS FINANCEIROS. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedidos de penhora de pró-labore/lucros, reiteração de consultas via SISBAJUD/RENAJUD e adoção de medidas executivas atípicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de pró-labore ou lucros com base em indícios extraídos de declaração de imposto de renda; (ii) estabelecer se é cabível a reiteração de consultas ao SISBAJUD sem fato novo; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para adoção de medidas executivas atípicas contra o devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser excepcionalmente mitigada, desde que demonstrada a efetiva percepção de renda e preservado o mínimo existencial, o que não ocorre quando o pedido se funda em mera inferência sem comprovação concreta de valores auferidos.
4. A titularidade societária não implica, por si só, disponibilidade patrimonial ou percepção de pró-labore ou lucros penhoráveis, especialmente quando já constatado o esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica.
5. A penhora pretendida revela-se ineficaz quando direcionada a empresa já submetida a reiteradas diligências infrutíferas, sem indicação de novos elementos patrimoniais.
6. A reiteração de consulta ao SISBAJUD após pesquisa recentíssima que já abrangeu pessoa física e jurídica, viola os princípios da razoabilidade e da eficiência e não encontra amparo na jurisprudência.
7. As medidas executivas atípicas possuem natureza subsidiária e excepcional, exigindo o esgotamento prévio das vias ordinárias e demonstração concreta de ocultação patrimonial ou resistência injustificada. 7.1. A recente inclusão do devedor pessoa física no polo passivo evidencia a ausência de esgotamento das diligências executivas em relação ao seu patrimônio pessoal. 7.2. Indícios frágeis, como notícias não comprovadas e conversas informais, não são suficientes para caracterizar ocultação patrimonial ou justificar restrições a direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de pró-labore exige comprovação concreta da percepção de renda e respeito ao mínimo existencial, não se admitindo com base em meras inferências.
2. A reiteração de consultas ao SISBAJUD depende da existência de fato novo que a justifique.
3. As medidas executivas atípicas exigem esgotamento prévio das vias ordinárias e demonstração concreta de ocultação patrimonial ou comportamento abusivo do devedor.